Tribunal: TJES
Processo: 5009523-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009523-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: JOELSON FERREIRA SCHWAB e outros (19)
RELATOR(A): DESª. SUBS. PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 810 DO STF. TEMA N. 905 DO STJ. ART. 3º DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Consoante entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podem ser alegadas na instância ordinária a qualquer tempo, e podem, inclusive, ser conhecidas de ofício, porquanto são meros consectários legais da condenação; não havendo de se falar em preclusão. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema n. 810 da repercussão geral, “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional”. Na mesma ocasião, o Pretório Excelso reputou adequada a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária. 3. O Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices de correção monetária a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere. 4. A Emenda Constitucional n. 113/2021 também inovou nessa seara, impondo que, a partir de 09/12/2021, sobre as condenações em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos. 5. No caso, impõe-se a adequação, de ofício, dos índices a serem observados para fins de liquidação do julgado, nos seguintes termos: 5.1 JUROS DE MORA: a) De Setembro de 2000 a Julho de 2001: 01% (hum por cento) ao mês (capitalização simples); b) De Agosto de 2001 a Junho de 2009: 0,5% (meio por cento) ao mês; c) De Julho de 2009 a 08 de Dezembro de 2021: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR). 5.2) CORREÇÃO MONETÁRIA: a) De Setembro de 2000 a Dezembro de 2000: UFIR (conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal; Lei 8.383/1991); b) De Janeiro de 2001 a 08 de Dezembro de 2021: IPCA-E. 5.3 A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021: exclusivamente a TAXA SELIC (juros moratórios e correção monetária). 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, proceder à adequação dos índices a serem observados para fins de liquidação do julgado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da ação de liquidação de sentença n. 0021434-25.2014.8.08.0012, proposta por JOELSON FERREIRA SCHWAB E OUTROS, definiu os índices de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados no caso.

Irresignado, o Agravante defende, em resumo, que os liquidantes, ora Agravados, haviam concordado expressamente com o valor dos cálculos que aplicaram a TR como referencial para a correção monetária, todavia, posterior e contraditoriamente, pleitearam a homologação dos cálculos atualizados pelo índice IPCA-E.

Assim, sustenta que a decisão objurgada é contraditória, “visto que a decisão não avaliou que a nova pretensão apresentada pelos autores estaria alcançada pela PRECLUSÃO, antes a concordância expressa com os cálculos antes elaborados nos autos”.

Pois bem.

Como bem sublinhou o magistrado de origem no decisum vergastado, “a liquidação ora em análise tem por finalidade a apuração das diferenças dos valores remuneratórios que os Liquidantes deixaram de receber no período de setembro de 2000 a outubro de 2004”, na esteira da condenação imposta à Fazenda Pública Municipal em sede de mandado de segurança (autos n. 01205000684-5).

Conforme referido alhures, o cerne da controvérsia recursal diz respeito à aplicação dos índices respectivos concernentes à correção monetária e aos juros remuneratórios, aplicáveis sobre o montante.

De saída, registro que, a despeito dos argumentos veiculados pelo Agravante, não há de se falar em preclusão da questão.

Isso porque, consoante entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podem ser alegadas na instância ordinária a qualquer tempo, e podem, inclusive, ser conhecidas de ofício, porquanto são meros consectários legais da condenação. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgInt no REsp. 1.663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no REsp. 1.575.087/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp. 1.364.982/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp. 643.934/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015; REsp. 1.781.992/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4.2019; AgInt no AREsp. 1.060.719/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; AgInt no REsp. 1.566.464/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.8.2017. 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Este Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1353317 RS 2012/0238659-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

Como se depreende dos arestos acima, por tratar-se de matéria de ordem pública, a aplicação da correção monetária e dos juros de mora não está sujeita aos efeitos da preclusão, fato o qual, per si, revela a insubsistência da pretensão recursal.

Destaco que, in casu, no curso da liquidação, sobreveio o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis às condenações impostas em face da Fazenda Pública, vide tema n. 810 da repercussão geral.

Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

Ainda, o Pretório Excelso reputou adequada a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária.

Cumpre ainda dizer que a Corte Suprema, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, rejeitou o pedido de modulação temporal de seus efeitos, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Importa mencionar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, avançando na discussão sobre o tema, ao apreciar o tema repetitivo n. 905 esmiuçou os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados conforme a natureza da condenação e o período a que se refere. Vejamos a elucidativa ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Outrossim, oportuno rememorar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 também inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º, ipsis litteris:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Nessa conjuntura, apesar de não assistir razão ao Agravante no que tange à ausência de juridicidade do decisum vergastado, haja vista o dever do magistrado de proceder à escorreita fixação dos índices para incidência dos juros de mora e da correção monetária, o que enseja o desprovimento de seu recurso, é certo que esse mesmo dever exige que, nessa oportunidade, seja realizada a seguinte adequação por este Colegiado, de ofício:

JUROS DE MORA

De Setembro de 2000 a Julho de 2001: 01% (hum por cento) ao mês (capitalização simples);

De Agosto de 2001 a Junho de 2009: 0,5% (meio por cento) ao mês;

De Julho de 2009 a 08 de Dezembro de 2021: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).

CORREÇÃO MONETÁRIA

De Setembro de 2000 a Dezembro de 2000: UFIR (conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal; Lei 8.383/1991);

De Janeiro de 2001 a 08 de Dezembro de 2021: IPCA-E.

A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021: exclusivamente a TAXA SELIC (juros moratórios e correção monetária).

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto pelo Município de Cariacica, porém NEGO-LHE PROVIMENTO. Além disso, de ofício, procedo à adequação da incidência da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o débito a ser liquidado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DESª. SUBS. PAULA CHEIM JORGE

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)